Tribunal: TJBA
Processo: 8072446-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072446-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDWARD DA SILVA ABREU e outros

Advogado(s)
:
FELIPE MOREIRA SEVERO

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADES. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação revisional, por meio da qual a parte autora buscava compelir o plano de saúde a recalcular as mensalidades, aplicando o percentual de reajuste anual autorizado pela ANS para os anos de 2016 a 2023, em substituição ao índice previsto contratualmente. O pedido liminar foi indeferido pelo juízo de origem, ao fundamento de ausência dos requisitos para a concessão da medida, notadamente diante da necessidade de dilação probatória para verificação da alegada abusividade dos reajustes aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela antecipada, a fim de limitar os reajustes das mensalidades do plano de saúde coletivo ao índice autorizado pela ANS para os anos em referência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento limita-se ao exame da decisão recorrida, vedada a análise aprofundada do mérito da demanda ou de questões não enfrentadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Na fase liminar, o exame da probabilidade do direito demanda cognição sumária, sendo inviável a antecipação de tutela quando necessária a produção de prova para a verificação do alegado abuso nos reajustes contratuais.

Os contratos coletivos de plano de saúde não estão sujeitos ao limite de reajuste anual fixado pela ANS, sendo necessária análise detalhada e instrução probatória para aferir eventual abusividade dos aumentos aplicados.

A jurisprudência do TJ-BA tem reiteradamente reconhecido a necessidade de dilação probatória para o deslinde de controvérsias relativas a reajustes em planos de saúde, em que se alega ser “falso positivo”, motivo pelo qual não se verifica a presença dos requisitos para concessão da tutela antecipada pleiteada.

IV. DISPOSITIVO

1.
Recurso desprovido.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8053290-70.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, j. 02.05.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8054946-62.2023.8.05.0000, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 21.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072446-10.2024.8.05.0000
,
em que figuram como agravante
EDWARD DA SILVA ABREU e OUTROS
e como agravado
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-239